Tribunal: TJSP
Processo: 2277146-36.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão da Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jaboticabal e em face decisão proferida em ação que tem trâmite perante o Juizado Especial da Comarca de Taquaritinga – Incompetência desta Corte de Justiça para conhecer de ação ou recurso contra decisão proferida por Colégio Recursal – Decisão proferida por Colégio Recursal de Juizado Especial

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão da Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jaboticabal e em face decisão proferida em ação que tem trâmite perante o Juizado Especial da Comarca de Taquaritinga – Incompetência desta Corte de Justiça para conhecer de ação ou recurso contra decisão proferida por Colégio Recursal – Decisão proferida por Colégio Recursal de Juizado Especial Cível – Incompetência do Tribunal de Justiça Estadual, tanto originária quanto recursal, para conhecer de mandado de segurança contra decisão colegiada de Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis – Princípio da perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPC) que inviabiliza o conhecimento da ação ou do recurso pela Justiça Comum – Incidência da Súmula 376 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Mandado de Segurança não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaboticabal, abrangente da Comarca de Taquaritinga – NÃO CONHECERAM do Mandado de Segurança com remessa determinada.